Tribunal: TCU
Processo: 030.098/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11027/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.098/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Jose Barbosa (XXX.902.048-XX); Fernanda Liene Cavalcante da Cruz (XXX.618.233-XX); Jardilson Moreira Brilhante (XXX.492.643-XX); Leonardo Rodrigues de Oliveira (XXX.872.776-XX); Leonice dos Santos Nogueira (XXX.176.853-XX); Maria Cristiane Oliveira da Silva (XXX.981.174-XX); Maria Dayana Oliveira de Araujo (XXX.464.414-XX); Maria Izabel Alves (XXX.108.664-XX); Nelly Luz Rodriguez Flores (XXX.218.967-XX); Sueli de Fatima Falkowski (XXX.231.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.